Tribunal: STF
Processo: ARE 1407995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO, ARMAS E RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. PRELIMINAR REFUTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES. CONDENAÇÕES REVISADAS. RECRUDESCIMENTO DA PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DA LEI DE DROGAS.



    PRELIMINAR. 1. Inconstitucionalidade do art.385 do CPP. Afastamento. Em que pese a defesa sustente a preliminar de inconstitucionalidade do art.385 do CPP, referindo que não poderia a magistrada singular ter condenado, após o pleito ministerial de absolvição da acusada, em memoriais, não vislumbro a possibilidade de acolhimento do pedido. O juízo não está vinculado aos termos da manifestação do parquet, ainda que este tenha opinado pela absolvição das acusadas, sob a tese de inexigibilidade de conduta diversa. Ocorre que o próprio dispositivo legal referido preceitua que “nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. A inconstitucionalidade alegada não foi reconhecida pelas Cortes Superiores, forte no princípio do livre convencimento do julgador, desde que motivado. Precedentes jurisprudenciais. A prefacial de atipicidade do crime de porte de munições será analisada no transcorrer do exame do mérito.



    MÉRITO. 1. Manutenção do decreto condenatório do crime de tráfico de drogas, receptação e posse de arma/munição explosivo. Frente aos relatos dos agentes públicos envolvidos na ocorrência, o volume de drogas encontrado, o numerário mencionado e os demais objetos localizados em poder dos recorrentes, tudo agregado às circunstâncias da apreensão, não deixam margem de dúvida no sentido de que os acusados praticavam o tráfico de drogas. Na mesma toada, os relatos dos policiais, tanto na delegacia quanto em juízo, esclareceram a participação dos réus, quando dos fatos, bem como descreveram a grande quantidade de estupefaciente apreendido e os locais onde foram encontrados, afastando, por completo, a tese defensiva de inexistência de elementos suficientes para condená-los nos termos do art.33 da Lei de Drogas. Da mesma forma, vai mantida a sentença no tocante aos delitos de receptação e posse de arma/munição explosivo. No entanto, compreendo que a acusada Indiara também deve ser condenada pelos referidos ilícitos, pois residia no mesmo endereço onde foram apreendidos o veículo em situação irregular e as armas e munições, não sendo crível desconhecesse e não participasse dos ilícitos. Cumpre repisar que na residência foram encontrados um veículo GM/Ágile, placas IQO 9987, ostentando as placas clonadas nº ISQ 4336, uma espingarda, marca Maverick Mossber G, modelo 88-12GA, número aparente MV17288K; um revólver, marca Taurus, nº FI68726, calibre .38; uma pistola, marca Beretta, modelo 92, calibre .9mm, com carregador sobressalente, sem numeração aparente; 30 cartuchos intactos de calibre .38; 60 cartuchos intactos de calibre .9mm; 09 cartuchos intactos de calibre .12 e um artefato explosivo. De qualquer sorte, os elementos de prova trazidos aos autos evidenciam a ciência das acusadas no tocante a procedência ilícita dos bens, sem olvidar o fato de que as mesmas não se desincumbiram de seu ônus de comprovar a posse lícita dos objetos apreendidos, restando, assim, patente o dolo de guardar o material ilegal. 2. Atipicidade do crime de porte de munição de uso restrito. Reconhecimento. Embora a acusada Indiara tenha sido flagrada na posse de uma munição de arma de fogo, trata-se de caso atípico. Na hipótese, a munição apreendida não é capaz de gerar perigo à incolumidade pública. Ademais, cumpre referir que a acusada não foi surpreendida na posse de artefato apto a utilizar a munição, não havendo ofensa ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, embora seja desnecessária a demonstração de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Portanto, ainda que a acusada seja condenada pelo delito de posse de arma/munição/explosivo, por guardar armamentos em sua residência, impõe-se absolvê-la no tocante ao delito de porte de munição de calibre restrito, com fundamento no art. 386, inciso II do CPP. Como corolário lógico da presente absolvição, prejudicado o pedido subsidiário da acusada para desclassificar o delito de porte de munição de calibre restrito (art.16 da Lei de Arma) para o crime de porte de munição de calibre permitido (art.14 da mesma Lei). 3. Manutenção da absolvição dos denunciados quanto ao delito disposto no art.35 da Lei de Drogas. As provas carreadas aos autos não são suficientes a autorizar um juízo condenatório, pois não demonstrada a existência de um vínculo associativo pretérito, com todas suas características. Reforço que a exigência do legislador remete a prova, inequívoca de que a conjugação de esforços para a concretização do crime de tráfico seja anterior à conduta típica descrita na denúncia, cuja demonstração, apreciada sob o crivo do contraditório judicial, seja capaz de comprovar a estabilidade dos agentes para a prática do delito, contrariamente ao que se verificou no caso em tela, uma vez que não restou demonstrado o ânimo associativo dos envolvidos através das provas existentes nos autos. 4. Apenamento. Provimento do recurso ministerial a fim de afastar a minorante disposta no art.33, §4º da Lei de Drogas. Ainda que o sentenciante deixe claro o fato de que os indivíduos que cometeram os crimes são primários e que possuem bons antecedentes, o lastro probatório existente aponta para o envolvimento íntimo dos mesmos com a traficância. Cumpre repisar que foram apreendidos cerca de 18kg de maconha, além de armamentos variados, munições, elevada quantia em dinheiro e veículo irregular, objeto de roubo, tudo a evidenciar que as drogas eram efetivamente traficadas por eles, não sendo o fato algo sem expressividade a propiciar o deferimento da privilegiadora. Logo, acolho o postulado no recurso ministerial, no ponto, para afastar a incidência da minorante do apenamento dos três condenados. Penas redimensionadas. 5. Isenção da pena de multa. Afastamento. Quanto ao pedido de isenção da pena de multa também não deve prosperar, pois é consectário legal da condenação e está adequada ao caso em tela, sendo indispensável seu arbitramento. Eventual dificuldade no pagamento deverá ser alegada no juízo da execução penal. À UNANIMIDADE, REFUTARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DA RÉ INDIARA, NEGANDO PROVIMENTO AOS DEMAIS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 638491 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 647), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 16/9/2017.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente